Tribunal: STF
Processo: HC 244320
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geovane de Goes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 902.993/SC (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena 8 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, previstos nos arts. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 5). 



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na violação ao domicílio do paciente sem fundadas razões para o ingresso em sua residência. Argumenta que “apesar da narrativa criada para legitimar a entrada dos policiais na residência do paciente, é necessário tais alegações serem amparadas em outros elementos comprobatórios, o que não ocorreu no caso concreto, não houve qualquer indicativo visível que o paciente estaria em fuga portando uma arma de fogo, não consta imagens de câmeras policiais, tablets, celulares, não há nada”. Assevera que não ficou comprovada a situação flagrancial. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 11): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRESENÇA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas se sustentaram em fundadas razões extraídas da leitura do aresto vergastado, ao consignar que o "acusado foi flagrado por policiais militares, na via pública, portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola semiautomática da marca Glock, calibre 9mm (uso restrito), com a numeração suprimida, adaptada com um conversor de pistola em carabina da marca Roni. Na ocasião, o acusado empreendeu fuga e ingressou em sua residência". 



    4. Por fim, para infirmar as conclusões contidas nos autos de que não haveria nada que comprovasse que o agravante "portava uma arma de fogo em via pública no momento da tentativa de abordagem" (e-STJ fl. 93), seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    A existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 5):



    “A Defesa pugna pelo reconhecimento de nulidade da ação policial, sob o argumento de que a abordagem do réu se deu com base exclusivamente em denúncia anônima e sem fundadas suspeitas.



    Sem razão.



    Segundo consta na Denúncia, "[...] no dia 14 de dezembro de 2015, o acusado foi flagrado por policiais militares, na via pública, portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola semiautomática da marca Glock, calibre 9mm (uso restrito), com a numeração suprimida, adaptada com um conversor de pistola em carabina da marca Roni. Na ocasião, o acusado empreendeu fuga e ingressou em sua residência [...]".



    Na Sentença, o Magistrado de origem ressaltou que "[...] uma das condutas é referente à apreensão das armas e munições descritas no item 3 da denúncia (fl.42), as quais foram encontradas em sua residência, e a outra em relação à conduta do acusado em portar uma arma semiautomática sem autorização e em desacordo com determinação legal, conduta esta que ensejou a perseguição policial da qual resultou a prisão em flagrante do acusado"



    Em 06 de junho de 2017, no julgamento pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, da Apelação n. 0047013-58.2015.8.24.0023, de Relatoria do Desembargador Rui Fortes, sua Excelência consignou que "[...] Geovane foi avistado pela polícia em via pública, portando uma pistola semi-automática da marca Glock, calibre 9mm, com numeração de série suprimida. Após a apreensão da referida arma e a prisão em flagrante do réu, a guarnição da polícia militar realizou uma revista na residência de Geovane [...].



    Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, "a permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (AgRg no HC 621586/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/09/2021).



    In casu, a prova demonstra que o Requerente foi flagrado na via pública portando uma arma de fogo. No momento que visualizou a guarnição, empreendeu fuga para o interior da sua residência, fato que motivou a busca domiciliar e apreensão das drogas e armamentos de uso proibido com ele encontradas.



    Logo, ao contrário do sustentado pela Defesa, as circunstâncias do caso concreto revelam a existência de fundados indícios da prática de crime permanente, razão pela qual justificada a ação estatal.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 11): 



    “Pois bem. Asseverei que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstanciava tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência"



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    (...)



    Sobre o tema, ainda, frisei que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    (...)



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    Pontuou o ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo".



    De fato, cingiu-se a controvérsia a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizam a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    (...)



    No caso em exame, contudo, não se verificou violação do art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas se sustentaram em fundadas razões extraídas da leitura do aresto vergastado, ao consignar que o "acusado foi flagrado por policiais militares, na via pública, portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola semiautomática da marca Glock, calibre 9mm (uso restrito), com a numeração suprimida, adaptada com um conversor de pistola em carabina da marca Roni. Na ocasião, o acusado empreendeu fuga e ingressou em sua residência".



    (...)



    Por fim, para infirmar as conclusões contidas nos autos de que não haveria nada que comprovasse que o agravante "portava uma arma de fogo em via pública no momento da tentativa de abordagem" (e-STJ fl. 93), seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente